Tribunal: TJSP
Processo: 1006368-10.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DE UM DOS ADVOGADOS PLEITEANDO O PAGAMENTO DA SUA COTA PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO CONTRATANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS RECONHECENDO A NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO EXEQUENTE. RECURSO DO EMBARGADO. EMBARGADO QUE DEIXOU A SOCIEDADE DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DE UM DOS ADVOGADOS PLEITEANDO O PAGAMENTO DA SUA COTA PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO CONTRATANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS RECONHECENDO A NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO EXEQUENTE. RECURSO DO EMBARGADO. EMBARGADO QUE DEIXOU A SOCIEDADE DE ADVOGADOS EM 2012, PORÉM RENUNCIOU FORMALMENTE AO MANDATO APENAS EM 2021, NA FASE FINAL DA AÇÃO PATROCINADA EM FAVOR DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DO EXEQUENTE NA AÇÃO TRABALHISTA REPRESENTANDO OS INTERESSES DO ORA APELADO APÓS A SUA SAÍDA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INJUSTIFICÁVEL O RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO CONTRATO EXECUTADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, A FIM DE RECEBER SUA REMUNERAÇÃO CONFORME O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.